Tribunal: TJBA
Processo: 8042330-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042330-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA BARBOZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO QUEIROS

AGRAVADO: AGRO INDUSTRIAL BREJINHOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MÊS A MÊS. COISA JULGADA MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos de instrumento interpostos no bojo de cumprimento de sentença proposto por Luciano Pereira Barboza contra Agro Industrial Brejinhos Ltda. e Samam Locadora Ltda., tendo como título judicial sentença parcialmente procedente em ação de indenização por acidente de trânsito. O cerne da controvérsia envolve a memória de cálculo adotada pelo juízo de origem, em especial quanto à forma de atualização da pensão mensal e ao termo inicial da correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a memória de cálculo homologada respeitou a determinação de atualização monetária mês a mês do valor da pensão, conforme fixado na sentença; e (ii) estabelecer se o termo inicial da correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos deve ser a data da sentença ou do acórdão que manteve os valores arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial determinou expressamente que o valor da pensão mensal deve ser atualizado monetariamente mês a mês até o vencimento de cada parcela, incidindo juros moratórios somente após o vencimento.

4.
A sentença fixou a pensão como a diferença entre o salário da vítima e o benefício previdenciário, devendo essa quantia ser atualizada mensalmente, critério que não foi alterado pelo acórdão de apelação, pois não houve impugnação das rés sobre esse ponto.

5.
A ausência de impugnação específica em apelação implica o trânsito em julgado do capítulo sentencial respectivo, ficando a matéria acobertada pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC/2015.

6.
A memória de cálculo homologada desconsiderou o critério estabelecido na sentença, adotando valor fixo para a pensão, o que resultou em prejuízo ao credor.

7.
O termo inicial da correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos deve ser a data da sentença que fixou os valores, conforme Súmula 362 do STJ e entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento nº 8042330-84.2025.8.05.0000 conhecido e parcialmente provido; Agravo de Instrumento nº 8027798-08.2025.8.05.0000 conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A pensão mensal fixada judicialmente deve ser atualizada monetariamente mês a mês até o vencimento de cada parcela, incidindo juros moratórios somente após o vencimento.
2.
A ausência de impugnação recursal implica a estabilização do capítulo da sentença, com formação de coisa julgada material.
3.
A correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos incide desde a data da sentença que fixou o respectivo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, 502 e 503; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2036463/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
s
de Instrumento
s
nº

8042330-84.2025.8.05.0000

e nº
8027798-08.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante
s e Agravados
LUCIANO PEREIRA BARBOZA
e
AGRO INDUSTRIAL BREJINHOS LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
n.º
8042330-84.2025.8.05.0000
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº
8027798-08.2025.8.05.0000
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07